Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-59.2022.8.07.0011 RECORRENTE: ITAMAR DOS SANTOS SILVEIRA, SUELI ROSE DE MORAES SILVEIRA, RANIELLE DE MORAES FERREIRA RECORRIDO: MARCIO MACEDO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). 2. Ausente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, não há como reconhecer a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, apontando que o débito perseguido ofende a coisa julgada. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Victório Abritta Aguiar (OAB/DF 52.325) e Milena Palmeira Reis Caldeira Brant (OAB/DF 52.327). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 337 do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise de ofensa à coisa julgada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.927.613/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009